Tribunal: TJPA
Processo: 0800394-42.2019.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10113 - Flora
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800394-42.2019.8.14.0066

APELANTE: GILVAN PEREIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800394-42.2019.8.14.0066
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ/PA

APELANTE: GILVAN PEREIRA RODRIGUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. FLORESTA AMAZÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Gilvan Pereira Rodrigues contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o requerido ao reflorestamento de 106 hectares de vegetação nativa suprimida sem autorização ambiental e ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por danos morais coletivos. O desmatamento ocorreu no “Sítio Boa Sorte”, km 155, no Município de Uruará/PA, sendo lavrado o Auto de Infração nº 551907 pelo IBAMA, impondo multa administrativa de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento da revelia na sentença deve ser afastado, considerando a apresentação tempestiva da contestação pelo apelante; (ii) analisar se há provas suficientes da degradação ambiental e se o apelante deve ser responsabilizado objetivamente pelo dano; (iii) examinar a proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da revelia deve ser afastado, pois o apelante apresentou contestação tempestivamente. Além disso, ainda que fosse revel, a matéria envolve direito indisponível (dano ambiental), o que impede a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 345, inciso II, do CPC.

4.

O auto de infração lavrado pelo IBAMA e o relatório da Operação Onda Verde II – 2013 demonstram, por meio de imagens de satélite e fiscalização in loco, que houve desmatamento ilegal de 106 hectares. O auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada por prova em contrário, impondo-se a responsabilidade objetiva do infrator nos termos do artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/81.

5.

A reparação do dano ambiental é devida independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a conduta do agente. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é tutelado pelo artigo 225 da Constituição Federal, impondo-se ao poluidor a obrigação de reparar integralmente os danos causados.

6.

O dano moral coletivo é presumido em casos de degradação ambiental significativa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. O desmatamento ilegal de vegetação amazônica compromete o meio ambiente e afeta a coletividade, justificando a condenação.

7.

O valor da indenização deve considerar a gravidade do dano e a capacidade econômica do infrator. No caso, embora inexistam provas documentais sobre a situação financeira do apelante, sua baixa escolaridade foi apontada no relatório de fiscalização como fator atenuante. Assim, para garantir a proporcionalidade da sanção, a indenização deve ser reduzida para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais coletivos para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente para impor a obrigação de reparação.

2.

O auto de infração ambiental e os relatórios de fiscalização possuem presunção de legitimidade e veracidade, podendo ser afastados apenas por prova robusta em sentido contrário.

3.

O dano moral coletivo decorrente da degradação ambiental é presumido, independentemente da demonstração de sofrimento individualizado.

4.

O quantum indenizatório por danos morais coletivos deve observar a gravidade do dano e a capacidade econômica do infrator, aplicando-se a proporcionalidade na fixação do montante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC, art. 345, II; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º; Lei nº 7.347/1985, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, REsp nº 1.989.778/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19/09/2023.

·

STJ, REsp nº 1.539.056/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/04/2021.

·

TJ-PA, Apelação Cível nº 0008575-64.2013.8.14.0005, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 03/05/2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 14 de abril 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GILVAN PEREIRA RODRIGUES
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará/PA
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL CAUSADO AO MEIO AMBIENTE
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que, em 01/07/2013, foi lavrado o Auto de Infração nº 551907 contra o requerido, imputando-lhe a destruição de 106 hectares de vegetação nativa (floresta amazônica), objeto de especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente. A atividade de desflorestamento ocorreu no "Sítio Boa Sorte", km 155, no Município de Uruará/PA. Em razão do ato, o requerido foi multado administrativamente no valor de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais).

O autor pugnou pela condenação do requerido ao reflorestamento da área degradada ou, em caso de impossibilidade, ao pagamento de indenização compensatória pelos danos causados, além do pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais coletivos, a serem revertidos ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos. Ao final, requereu a procedência dos pedidos.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...)
3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos elencados na exordial e extingo o processo com resolução do mérito, para CONDENAR a parte requerida a:

1) ao
REFLORESTAMENTO
da área em tamanho suficiente para repor a área desmatada no tamanho de
106 hectares de vegetação nativa (floresta amazônica),
preferencialmente com mudas de árvores tipicamente amazônicas, em área a ser indicada pelo órgão do IBAMA, mediante projeto a ser apresentado ao órgão ambiental competente, a ser entregue

no prazo de 120 (cento e vinte) dias, iniciando a restauração no prazo de 30 (trinta) dias a partir da aprovação do projeto pelo órgão competente, sob pena de multa diária de R$ 500,00

(quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser recolhida ao Fundo de que cuida o art. 13 da Lei nº 7.347/85;

1.1) Ressalte-se que ficará sob a responsabilidade da parte requerida a aquisição das mudas e as despesas com o plantio e manutenção durante o primeiro ano, sob pena de aplicação de multa.

2) Ao
PAGAMENTO
, a título de indenização por danos morais coletivos, da importância de R$
60.000,00 (sessenta mil reais
), a ser revertida para o Fundo de que trata o art. 13 da Lei nº

7.347/85.

3)
SUBSIDIARIAMENTE
, na eventual impossibilidade no cumprimento da obrigação de fazer restaurativa concernente ao reflorestamento da área degradada ou de outra área indicada pelo IBAMA ou outro órgão ambiental competente, tal obrigação pode ser convertida em perdas e danos, a ser avaliada em fase executiva após escoado o prazo, e, se for o caso, revertida ao
Fundo respectivo ou à execução de Projeto Aprovado pelo Plano de Execução Civil Ambiental, desde que relacionado com o reflorestamento da Floresta Amazônica;

Condeno a parte requerida em custas e despesas processuais em razão da sucumbência.

Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, deixo de condenar o promovido em honorários advocatícios por não serem devidos ao Ministério Público (EResp 895.530-PR).

Inconformado com a sentença, Gilvan Pereira Rodrigues interpôs recurso de apelação (Num. 23511896 - Pág. 5).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que diferente do entendimento do Juízo
a quo
, o apelante apresentou contestação, não devendo suportar os efeitos da revelia.

Assevera que o juízo de origem não observou a inexistência de prova pericial para a quantificação do dano ambiental e que a responsabilidade objetiva do recorrente não foi devidamente fundamentada.

Alega que o dano material ao meio ambiente depende de prova, o que não existe no processo.

Assevera que a sentença ora atacada pede o pagamento de quantia em pecúnia, sem avaliar a realidade da condição econômica do apelante, uma vez que tal valor não retrata a realidade dos fatos, violando o princípio da proporcionalidade.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que a sentença recorrida está devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da responsabilidade objetiva em matéria ambiental. Argumenta que não há que se falar em cerceamento de defesa, pois todas as oportunidades processuais foram concedidas ao recorrente. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso. (Num. 23511900 - Pág. 14)

O recurso de apelação cível foi recebido apenas no efeito devolutivo (Num. 23953173 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível ratificou as contrarrazões ao recurso de apelação (Num. 24034945 - Pág. 1)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Uruará, que julgou procedente a ação para condenar o réu à obrigação de reflorestar a área degradada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), a ser revestido ao Fundo previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/85.

Inicialmente, impende ressaltar que o Juízo singular reconheceu os efeitos da revelia em desfavor do requerido, ora Apelante, determinando o julgamento antecipado da lide.

No entanto, dos autos se extrai que o Apelante apresentou contestação tempestivamente, razão pela qual não há que se falar em revelia. Ademais, ainda que assim não fosse, os efeitos da revelia devem ser afastados, nos termos do artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil, haja vista que a matéria em discussão — dano ambiental — versa sobre direito indisponível.

De outra parte, conquanto configurado o
error in procedendo
, não se vislumbra cerceamento de defesa, uma vez que, antes da prolação da sentença, o Juízo
a quo
determinou a intimação das partes para indicarem as provas a produzir no prazo de 15 (quinze) dias. O requerido, entretanto, permaneceu inerte, apesar de regularmente intimado, conforme se depreende da aba "Expediente" no sistema PJE.

Superadas essas questões preliminares, passa-se à análise do mérito da lide.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à verificação da existência de prova material suficiente a demonstrar o alegado dano ambiental, bem como a aferição da conduta — comissiva ou omissiva — do Apelante que o tenha causado. Além disso, deve-se examinar a insurgência quanto à aplicação da responsabilidade objetiva, em razão da natureza do dano ambiental, e a alegação de desproporcionalidade no valor arbitrado a título de indenização.

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado encontra fundamento na Constituição Federal, que impõe aos infratores a sujeição a sanções nas esferas penal e administrativa, independentemente da obrigação de reparação dos danos causados. A esse respeito, dispõe o artigo 225 da Constituição Federal de 1988:

“
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

No caso em apreço, o Apelado instruiu a ação originária com cópia da Notícia de Fato nº 1.23.003.000420/2014-10, bem como do Auto de Infração nº 551907D, lavrado por fiscal do IBAMA, no qual se descreve a conduta imputada ao Apelante nos seguintes termos: “
Destruir 106 hectares a corte raso de floresta amazônica considerada de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, nas coordenadas geográficas de referência
”.

Foram igualmente acostados aos autos o Relatório de Fiscalização oriundo da Operação Onda Verde II – 2013 e a respectiva ordem de fiscalização.

Conforme consignado no referido Relatório, a autoria foi identificada a partir de levantamento realizado in loco pela equipe do IBAMA e pela Polícia Militar Ambiental (BPA/PA), com base em indicativos de áreas desmatadas georreferenciadas por meio de imagens de satélite (Num. 23511859 - Pág. 10). Ademais, do mesmo documento consta que o autuado reconheceu expressamente a prática do ilícito ambiental em sua propriedade.

Cumpre destacar que tanto o Auto de Infração quanto o Relatório de Fiscalização configuram atos administrativos dotados dos atributos inerentes a essa categoria, notadamente a presunção de legitimidade e veracidade.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. DANO AMBIENTAL E MORAL COLETIVO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. I- Acerca da prescrição, doutrina e jurisprudência pacificaram o entendimento de que é a natureza do dano ambiental, que pode ser individual ou coletiva, que define o prazo prescricional. II- Na hipótese, verifica-se que o ministério público estadual, insurge-se com o intuito de ver a coletividade indenizada pelo dano causado, não apontando qualquer particular como diretamente atingido. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou, afirmando que, em razão da essencialidade do meio ambiente, em sua dimensão coletiva, a pretensão de reparação ambiental não é alcançada pela prescrição.
III- O auto de infração ambiental, lavrado por agente de fiscalização do IBAMA, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, dentre os quais a presunção de legitimidade e veracidade, que pode ser elidida por meio de prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie. IV- Comprovada a existência do dano, surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio do respeito à dignidade humana, que tem assento constitucional. V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0008575-64.2013.8.14.0005, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 03/05/2021, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. DESMATAMENTO DE FLORESTA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL E NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE
. 1

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00048889820188140039 13123895, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1ª Turma de Direito Público)

É pacífico o entendimento de que as presunções de legitimidade e veracidade inerentes aos atos administrativos não possuem caráter absoluto, sendo passíveis de elisão mediante prova em contrário. Contudo, compete ao interessado demonstrar a ilegalidade ou o desvio de finalidade do ato administrativo para que este possa ser desconstituído, o que não se verifica na hipótese sob exame.

Ademais, conforme já mencionado, embora tenha sido oportunizada a produção de provas, o Apelante permaneceu inerte, deixando de se desincumbir do ônus que lhe competia.

A reparação de danos ambientais encontra fundamento na legislação que disciplina a Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei nº 6.938/1981, cujo artigo 14 assim dispõe:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. (...)

§ 5o A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1o deste artigo. (grifei)

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CRIME AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 9.605/98. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONFIGURADO NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O dano ambiental é presumido pelo simples transporte de madeira sem autorização do órgão competente, com fulcro no art. 42, parágrafo único e art. 70 da Lei 9.505/98. 2.
A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente, assim, configurada a responsabilidade civil, não há como afastar a obrigação de reparação.
3. A fixação do montante indenizatório deve adequar-se ao caso, de modo que as finalidades de reparar o dano ao meio ambiente e a sociedade e punir o infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas, observando-se também a condição econômica do causador do dano, seu grau de culpa, e a repercussão do fato no meio ambiente e na sociedade. 4. Recurso Conhecido e Improvido, nos termos do voto da relatora.

(TJ-PA - APL: 00044233520108140028 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/11/2019)

Dessa forma, verifica-se que a obrigação de reparar os danos ambientais possui natureza objetiva, nos termos da legislação vigente, bastando, para sua configuração, a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta do agente, tal como ocorre na hipótese sob exame. A efetiva extensão do prejuízo será apurada em sede de liquidação de sentença, conforme bem apontado pelo Juízo
a quo.

No mais, o Apelante insurge-se contra o montante da condenação, alegando que o valor fixado seria desproporcional e não teria considerado sua realidade socioeconômica. A análise dos autos revela que o Apelante é pessoa de baixa escolaridade, circunstância esta mencionada como atenuante no Relatório de Fiscalização.

O direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é assegurado não apenas às presentes, mas também às futuras gerações, razão pela qual a responsabilidade civil por danos ambientais reveste-se de caráter objetivo e solidário, abrangendo todos aqueles que, por ação ou omissão, concorreram para a atividade degradadora. Tal responsabilização encontra respaldo nos princípios ambientais da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador, do desenvolvimento sustentável e da solidariedade intergeracional.

Outrossim, é evidente que os danos ambientais oriundos do desmatamento não autorizado não se limitam à esfera patrimonial, configurando também uma lesão de natureza difusa, que atinge a coletividade como um todo.

No que concerne ao dano moral coletivo ambiental, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a degradação ambiental compromete a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado — patrimônio comum das gerações presentes e futuras — sendo, portanto, desnecessária a comprovação de sofrimento individualizado pela coletividade, nos moldes da dor, repulsa ou indignação que acometeria um indivíduo isolado.

Nesse sentido:

AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

V.
Não se sustenta o fundamento adotado pelo Juízo a quo de que, no caso, não seria possível reconhecer o dano moral, porque, para isso, seria necessário que a lesão ambiental "desborde os limites da tolerabilidade". Isso porque, na situação sob exame, também se consignou, no acórdão recorrido, que houve "desmatamento e exploração madeireira sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental competente", conduta que "tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado".

VI
. Constatando-se que, por meio de desmatamento não autorizado, causaram-se danos à qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, não tem pertinência, para a solução da causa, o chamado princípio da tolerabilidade, construção que se embasa, precisamente, na distinção feita pela legislação ambiental entre, de um lado, impacto ambiental - alteração do meio ambiente, benéfica ou adversa
(Resolução CONAMA 001/86, arts. 1º e 6º, II) - e, de outro, degradação e poluição (Lei 6.938/81, art. 3º, II e III). (...)

XI.
Dessa forma, a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado que, para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é "desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado", pois "o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado" (REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2013).

(...)

XIII.
Por fim, anote-se que, no caso, o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve "exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente". Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.

(REsp n. 1.989.778/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

Assim, aplica-se ao presente caso a mesma
ratio decidendi
, haja vista que se trata de devastação de floresta amazônica sem a devida autorização do órgão ambiental competente, caracterizando grave lesão ao patrimônio ambiental.

Todavia, no que concerne ao montante arbitrado a título de indenização, cumpre ressaltar que, embora a extensão do dano seja fator determinante para a fixação do
quantum
reparatório, é igualmente imprescindível considerar a capacidade econômica do infrator, a fim de evitar a imposição de penalidade desproporcional, em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. ALIENAÇÃO DE TERRENOS A CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. PUBLICIDADE ENGANOSA. ORDENAMENTO URBANÍSTICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. CONCEPÇÃO OBJETIVA DO DANO EXTRAPATRIMONIAL TRANSINDIVIDUAL. 1. O dano moral coletivo caracteriza-se pela prática de conduta antijurídica que, de forma absolutamente injusta e intolerável, viola valores éticos essenciais da sociedade, implicando um dever de reparação, que tem por finalidade prevenir novas condutas antissociais (função dissuasória), punir o comportamento ilícito (função sancionatório-pedagógica) e reverter, em favor da comunidade, o eventual proveito patrimonial obtido pelo ofensor (função compensatória indireta
). 8
. A quantificação do dano moral coletivo reclama o exame das peculiaridades de cada caso concreto, observando-se a relevância do interesse transindividual lesado, a gravidade e a repercussão da lesão, a situação econômica do ofensor, o proveito obtido com a conduta ilícita, o grau da culpa ou do dolo (se presente), a verificação da reincidência e o grau de reprovabilidade social
(MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. 2. ed. São Paulo: LTr, 2007, p. 163-165).
O quantum não deve destoar, contudo, dos postulados da equidade e da razoabilidade nem olvidar os fins almejados pelo sistema jurídico com a tutela dos interesses injustamente violados.
(...) (REsp n. 1.539.056/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 18/5/2021.)

Não obstante a inexistência de provas nos autos capazes de aferir com precisão a situação econômica do Apelante, é relevante considerar sua condição de baixa escolaridade como fator atenuante na fixação do montante indenizatório.

Dessa forma, à luz da jurisprudência aplicável ao caso e em atenção ao princípio da proporcionalidade, entendo que a redução do valor arbitrado na sentença revela-se medida necessária para adequação da penalidade às peculiaridades da presente demanda.

Assim, reduzo a indenização para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de modo a compatibilizar a sanção com as circunstâncias específicas do caso concreto, garantindo a efetividade da reparação sem desconsiderar a realidade do Apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento
, reduzindo a condenação por danos morais coletivos para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 25/04/2025